Tribunal: TJPA
Processo: 0810850-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0810850-21.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ALEX FERREIRA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INSURGE-SE CONTRA A DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROVIMENTO.
Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante não satisfaz o requisito subjetivo para à obtenção do benefício pleiteado, possui registros de duas fugas e recapturas com novo delito. Consta na Certidão Carcerária sua entrada na Central de Triagem da Marambaia em 20/08/2017, foi beneficiado com Alvará em 02/10/2017, sendo preso em flagrante em 15/03/2018 com novo delito, empreendendo fuga em 05/08/2018 e recapturado em 18/10/2018 com nova incidência, todas elas por crime de roubo. O fato de ter recebido progressão em 02/10/2020 ao regime semiaberto e permissões de saídas temporárias e recente progressão ao regime aberto (23/03/2021), entendo que não obsta o indeferimento do pedido, vez que o benefício do livramento condicional é bem mais amplo, em que o recuperando pode sair livremente de sua residência sem o uso de tornozeleira eletrônica, diferente da prisão domiciliar que atualmente cumpre com monitoramento. Assim entendo que se torna necessário melhor avalição de sua conduta fora do cárcere, vez que todas as vezes que empreendeu fuga foi preso em flagrante pela prática de novo crime de roubo no curso da execução penal. Nesse sentido,

embora conste no atestado que possui bom comportamento, entendo que não

satisfaz o recorrente todos os requisitos do artigo 83 do CPB.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 4ª Sessão Ordinária por Videoconferência, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

O julgamento do presente feito foi presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 22 de abril de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

ALEX FERREIRA DE SOUZA
,
por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
face a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução

Penal da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o seu pedido de livramento condicional sob a justificativa de não ter preenchido o requisito subjetivo.

Aduz que cumpriu o requisito objetivo para a obtenção do Livramento desde 16/06/2020. Que requereu o referido benefício, sendo indeferido pelo juízo singular, sob o fundamento que o agravante empreendeu fuga em 05/10/2018, sendo recapturado com a prática de novo delito em 18/10/2018. Que a referida falta grave ocorreu há mais de 01 (um) ano, não podendo obstar indefinidamente a concessão de benefícios, preenchendo os requisitos legais exigidos.

O Ministério Público em suas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

O juízo a quo manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do agravo, por entender que o agravante não satisfaz todos os requisitos legais exigido.

É o relatório:

VOTO

O recurso preenche os seus pressupostos de admissibilidade devendo ser conhecido.

Insurge-se o agravante contra a decisão do juízo singular que indeferiu seu pedido de livramento condicional.

Sobre a matéria, nos termos do artigo 83 do CPB, além do requisito objetivo, para a concessão do livramento condicional deve-se cumprir também o apenado o requisito subjetivo.

Na anterior redação do artigo 83 do CPB, quanto ao requisito subjetivo assim preceituava o seu inciso
III -
comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.

A atual redação, advinda pela Lei nº 13.964/2019, quanto ao referido requisito para à obtenção do livramento condicional assim dispõe em seu inciso III:

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

Da análise dos autos, entende esta relatora que o agravante possui conturbado histórico carcerário. Consta na Certidão Carcerária o registro de sua entrada na Central de Triagem da Marambaia em 20/08/2017, beneficiado com Alvará em 02/10/2017, sendo preso em flagrante em 15/03/2018, com nova incidência criminal; empreendendo fuga em 05/08/2018 e recapturado em 18/10/2018, também com novo delito. Tendo regredido para o regime fechado em 24/04/2019.

Assim, embora conste no atestado que possui bom comportamento, deve-se avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo no decorrer no cumprimento da pena, e de todas as vezes que empreendeu fuga foi preso em flagrante pela prática de novo crime de roubo no curso da execução penal, registrando assim três incidência por crime da mesma espécie, não demonstrando satisfazer o requisito subjetivo exigido.

O fato de ter recebido progressão em 02/10/2020 ao regime semiaberto

e duas permissão de saídas (16/11/2020, 22/01/2021) e recente progressão ao regime aberto (23/03/2021) não obsta o indeferimento do pedido, vez que o benefício do livramento condicional é bem mais amplo, visto que neste o recuperando pode sair livremente de sua residência, sem o uso de tornozeleira eletrônica, diferente da prisão domiciliar que atualmente cumpre, estanho o início do cumprimento desta ainda

recente (23.03.20121) para avaliar efetivamente a sua conduta fora do cárcere. Assim entendo pela necessidade de maior avaliação de sua conduta no regime de prisão domiciliar com monitoramento, face a reiteradas incidências criminais praticadas quando esteve foragido.

Nesse sentido, colaciono diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Inclusive do entendimento do referido Sodalício de que não há limite temporal para a análise do bom comportamento, conforme ementas abaixo transcritas:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEI N. 7.210/1984. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. TRÊS FUGAS DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. OCORRÊNCIA. REEDUCANDO NÃO PREENCHE O REQUISITO SUBJETIVO PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. CASSAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL.

1. Para a concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do art. 83 do Código Penal e arts. 112 e 131 da Lei n.7.210/1984, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover o próprio sustento de maneira lícita).

2. Apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de livramento condicional - Súmula 441/STJ, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

3. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1720759/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 12/06/2018). Grifo nosso

“Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de tornar mero homologador de manifestação do diretor do estabelecimento prisional
(precedentes) (...) Habeas corpus não conhecido (HC335.183/SP, Rel. Ministro FELIX FICHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 28/03/2016)

grifo nosso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe
nego
provimento
, mantendo a decisão do Juízo
a quo
em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I

Belém, 22 de abril de

2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 28/04/2021